Tribunal: STF
Processo: ARE 1463248
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. PAGAMENTO DESTINADO AO FUNDO ORÇAMENTÁRIO TEMPORÁRIO (FOT). “SÃO CONSTITUCIONAIS AS LEIS NºS 7.428/2016 E 8.645/2019, AMBAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE INSTITUÍRAM O FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL - FEEF E, POSTERIORMENTE, O FUNDO ORÇAMENTÁRIO TEMPORÁRIO - FOT, FUNDOS ATÍPICOS CUJAS RECEITAS NÃO ESTÃO VINCULADAS A UM PROGRAMA GOVERNAMENTAL ESPECÍFICO E DETALHADO”. ADI 5.635. BENEFÍCIO FISCAL. ONEROSIDADE E PRAZO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário movido pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que dispôs:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PRETENSÃO VOLTADA PARA O RECONHECIMENTO DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE DE NÃO REALIZAR O PAGAMENTO DE 10% PARA O FUNDO ORÇAMENTÁRIO TEMPORÁRIO – FOT, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 8.645/19. NÃO ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL NOS AUTOS DA REPRESENTAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 0083082-60.2019.8.19.0000, QUE CONCEDEU EM PARTE A LIMINAR, APENAS PARA SUSPENDER A APLICAÇÃO DO ARTIGO 10, INCISO I, DA LEI ESTADUAL Nº 8.645/2019, PARA QUE ELA ENTRASSE EM VIGOR NO PRAZO DE NOVENTA DIAS CONTADOS DE SUA PUBLICAÇÃO, MANTENDO-SE, A PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI, JÁ QUE NÃO HOUVE SUSPENSÃO LIMINAR DE SUA EFICÁCIA. COBRANÇA QUE PERMANECE HÍGIDA, TENDO EM VISTA A PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    No apelo extremo, a parte recorrente tece preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos arts. 5, incs. XXXV, XXXVI, LIV e LV; 145; 150, inc. I; e 167, inc. IV, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbices nas Súmulas 280 e 284 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que, nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 da Repercussão Geral), o Pleno desta Corte ratificou o entendimento de que a alegação de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, que dependa, para ser reconhecida, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas potencial ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido, cito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424.



    3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/02/2019)



    Quanto à questão de fundo, consigne-se que o Plenário desta Corte, por ocasião do julgamento da ADI 5.635, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 24/11/2023, fixou a seguinte tese: “São constitucionais as Leis nºs 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário - FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado”.



    Dessa orientação não divergiram os acórdãos recorridos.



    Outrossim, exsurge que, para acolher a pretensão da parte ora agravante, no sentido da impossibilidade, in concreto, da mitigação do benefício fiscal, porquanto supostamente concedido sob condição onerosa e prazo determinado, seria mister analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional, bem como reexaminar o acervo fático-probatório, que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. LEI ESTADUAL Nº 8.180/2016. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.438.127-AgR, Pleno, Rel. Min. Luís R. Barroso, Presidente, DJe de 14/11/2023)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. DEPÓSITO. LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.409.488-AgR, Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe de 12/9/2023)



    “Direito tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Alegação de ausência de fundamentação: não acolhida. Tema RG nº 660: ausência de Repercussão Geral. Críticas feitas a aspectos da lei em tese: incidência do enunciado nº 266 da Súmula do STF. ICMS. Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal. Depósito mensal de valor correspondente a percentual de benefício fiscal. Análise de matéria infraconstitucional e reexame de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Constitucionalidade do FEEF/FOT: ADI nº 5.635/DF. Ressalvas de posicionamentos pessoais. Suspensão do feito. Descabimento.



    I. Caso em exame.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora agravante, em que discutida a inconstitucionalidade da cobrança de FEEF/FOT pelo Estado do Rio de Janeiro.



    II. Questão em discussão.



    2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) deve haver suspensão dos autos até o trânsito em julgado da ADI nº 5.635/DF; (ii) o acórdão da Corte estadual é nulo por ausência de fundamentação; (iii) é cabível o mandado de segurança, no caso; (iv) houve violação à segurança jurídica e ao enunciado nº 544 da Súmula do STF em razão da incidência de FOT.



    III. Razões de decidir.



    3. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constitucionalmente prevista, não demanda o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme expresso na tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 339.



    4. Nos termos da tese firmada no julgamento do Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral, não possui repercussão geral a alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    5. Enunciado nº 266 da Súmula do STF: ‘Não cabe mandado de segurança contra lei em tese’.



    6. A higidez jurídica de exação destinada ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, para a manutenção do gozo de benefício fiscal de ICMS, tem sido considerada questão de índole infraconstitucional por todos os órgãos decisórios deste STF. Nesse sentido, incidem os óbices nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Tribunal ao recurso.



    7. A constitucionalidade das normas atacadas já foi confirmada pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI nº 5.635/DF, com a ressalva de minha posição pessoal e a dos eminentes Ministros Cristiano Zanin e Edson Fachin. Em tal oportunidade, foi conferida interpretação conforme a Constituição ao art. 2º da Lei nº 7.428, de 2016, e ao art. 2º da Lei nº 8.645, de 2019.



    8. Descabida a suspensão dos autos, seja por ausência de determinação de suspensão do trâmite dos feitos com a mesma matéria da ADI nº 5.635/DF, seja pelo fato de o entendimento desta Corte estar em sentido contrário à pretensão do agravante.



    IV. Dispositivo e tese.



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.479.130-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 3/10/2024)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CONTRIBUIÇÃO DE 10% PARA O FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (FEEF) INSTITUÍDO PELA LEI FLUMINENSE N. 7.428/2016. CRIAÇÃO DE NOVA ESPÉCIE TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA NÃO VINCULAÇÃO DE RECEITAS. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. SOBRESTAMENTO. INADMISSIBILIDADE.



    1. Divergir da conclusão alcançada na origem – de que o recolhimento de 10% (dez por cento) para o Fundo de Equilíbrio Fiscal (FEEF) não configurou criação de novo tributo, nem ofendeu ao princípio da não vinculação de receitas – demandaria reanálise de direito local (Lei estadual n. 7.428/2016). Incidência do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo.



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.435.917-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/6/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE EQUILÍBRIO FISCAL DO TESOURO ESTADUAL - FUNEFTE. NATUREZA JURÍDICA. FORMA DE ADESÃO E RECOLHIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.414.431-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). LEI ESTADUAL 7.428/2016 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DECRETO ESTADUAL 45.810/2016. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NÃO CRIAÇÃO DE IMPOSTO NOVO. ESTABELECIMENTO DE REGRAS PARA O GOZO DE BENEFÍCIOS FISCAIS. INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO DE ISENÇÕES E BENEFÍCIOS FISCAIS CONDICIONADOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.391.247-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/1/2023)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente